Tribunal: TJDFT
Processo: 0713369-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA RECONHECIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. NATUREZA DE INCIDENTE PROCESSUAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A impugnação à penhora consiste em incidente processual destinado a afastar a constrição indevida sobre o patrimônio do devedor, não se confundindo com a impugnação ao Cumprimento de Sentença. Em relação aos incidentes processuais resolvidos por meio de Decisão Interlocutória, do qual é exemplo a impugnação à penhora, não há previsão sobre a incidência de honorários advocatícios, os quais ficam restritos às hipóteses discriminadas no artigo 85, caput e parágrafo 1o, do Código de Processo Civil.
2. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.